Tribunal: TJPA
Processo: 0001765-43.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001765-43.2019.8.14.0044

APELANTE: EDUARDO PINTO COSTA, DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: VANUSA DE OLIVEIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, I, E §2º-A, I, DO CP
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VALORAÇÃO FAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS
MOTIVOS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Réus que cometeram o delito de roubo objetivando fugir das autoridades públicas, evidenciando o seu desprezo pela lei e justiça, e, assim, extrapolando o próprio tipo penal, razão pela qual é imperiosa manutenção da valoração negativa do vetor “motivos do crime”.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDUARDO PINTO COSTA e DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que, pela prática delitiva do art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, e 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Nas razões recursais, requerem tão somente a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, a fim de que seja valorado favoravelmente a ambos o vetor “motivos do crime”.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 6809620), que, no dia 11 de abril de 2019, por volta das 07h, em via pública, na Rua Central, ramal do Doca, CEP 68707-000, Centro, Primavera—PA, os acusados, ora apelantes, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, mediante emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (pistola P T 940, calibre 40, marca Taurus com 4 munições), subtraíram, para si, da vítima Rogelson Reis Morais as seguintes coisas móveis: 1) motocicleta HONDA pop 110i, cor vermelha, ano/modelo 2015/2016, placa QDF-3347, chassi 9C2JB0100GR018467; e 2) cordão de 400g de prata.

Consta nos autos de inquérito que a vítima estava em via pública, transitando em sua motocicleta, quando foi abordada pelos denunciados DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO e EDUARDO PINTO COSTA, os quais portando uma pistola, saíram do matagal e anunciaram o roubo.

Na ocasião, a dinâmica dos fatos se deu com um denunciado DOUGLAS apontando a arma para a vítima, enquanto o denunciado EDUARDO mandava o relator entregar a moto dizendo
"não corre, se tu correr a gente atira"
, levando a vítima a cumprir a ordem e entregar a motocicleta, sendo ainda revistado, o qual ainda retirou da vítima um cordão de prata.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou
EDUARDO PINTO COSTA
e
DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Em suas razões recursais,
os apelantes restringiram-se a pleitear
a redução da reprimenda, com a reanálise dos MOTIVOS DO CRIME na 1ª fase da dosimetria, o
que não merece êxito
. Explico:

A fim de apreciar corretamente a situação, transcrevo abaixo, fundamentação utilizada na sentença para justificar a negativação da vetorial dos motivos do crime, sendo utilizado o mesmo teor para ambos os apelantes, em razão de não haver particularidades que ensejem fundamentação distinta,
in verbis
:

“(...)

Motivos do crime
(o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa — honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal):
o crime foi praticado com o objetivo de subtrair a motocicleta da vítima para empreender fuga das autoridades públicas, o que extrapola o previsto no próprio tipo penal, em razão do desapreço do réu pela lei e pela Justiça
.”
(grifo nosso)

In casu
, constato que o juízo sentenciante utilizou de fundamentação idônea e coerente com a prática delitiva, destacando que o intuito maior para a subtração da motocicleta foi fugir dos agentes públicos, portanto, verifico que a conduta dos apelantes evidenciou desprezo pela lei e pela justiça, desbordando do tipo penal delitivo.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada a análise da dosimetria da pena estabelecida em édito condenatório, assim, entendo estar escorreita e não merecer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 19/02/2024